Tribunal: TJSP
Processo: 0007634-52.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Falta de capacidade postulatória – Ausência de documentos indispensáveis à apreciação do pedido – Não conhecimento da impetração – Ofício à Defensoria Pública para assistir o Impetrante - Processamento indeferido.